Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733285-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: JACKELINE PEREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer, movida por Jackeline Pereira Batista, com o objetivo de compelir a agravante a custear procedimento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica, processo no 0730628-19.2024.8.07.0001. A operadora de plano de saúde recorrente impugna a seguinte decisão: “DEFIRO em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. Dando continuidade ao tratamento da moléstia que a acomete, à autora foram prescritos os procedimentos discriminados no relatório médico de ID. 205287238. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita no "retro" aludido relatório médico.” Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” Em resumo, sustenta que não é toda cirurgia plástica pós-bariátrica que deve ser custeada pelo plano de saúde, mas apenas os casos de natureza reparadora, devidamente indicados pelo médico assistente. Afirma que a orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM, é de que a mamoplastia, ainda que sem prótese, deve ser considerada corretiva apenas por meio de comprovação por perícia médica especializada. Sustenta que a produção de prova técnica é essencial para dirimir a dúvida a respeito do caráter estético da cirurgia de reconstrução mamária pretendida pela agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo em ID 62761630-62761631. A decisão referida no ID 63130929 indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A agravada não apresentou contrarrazões (ID 64186915). É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 04/10/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou o pedido inicial procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 212480532 do processo n. 0730628-19.2024.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta da 38a Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta Turma. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator